Tribunal: TJDFT
Processo: 0742524-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742524-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO BELLUNO ALUMIER COSTA DA SILVA AGRAVADO: ANAPOLIS COMERCIO DE LIVROS E CURSOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 42233950), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Autor, EDUARDO BELLUNO ALUMIER COSTA DA SILVA, em face da decisão interlocutória (ID 144950289, origem) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF, na ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, com pedido de tutela provisória, de autos n. 0746672-84.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor da ANÁPOLIS COMÉRCIO DE LIVROS E CURSOS LTDA. Na decisão agravada, o Juízo de origem delimitou que “a versão apresentada pela parte autora é provável tão somente em relação ao valor anotado” em restrição junto a cadastro de proteção ao crédito, aludida como indevida. Considerou que “é confessado nos autos o desinteresse do autor na continuidade no curso, havendo assim uma subsunção da hipótese fática com a obrigação contratualmente entabulada, [de acordo com a cláusula décima primeira do contrato correlato de prestação de serviços educacionais de forma presencial]”. Destacou que “o documento de ID 144882141 - Pág. 5 evidencia o não pagamento de 08 prestações de R$ 309,90, o qual totaliza um saldo devedor original e não corrigido em aberto no importe de R$ 2.479,20”. Pontuou que “houve inclusão dos dados no SERASA no importe de R$ 309,90, ou seja, em valor superior ao devido”, pois esta cláusula contratual estabelece que em caso de rescisão unilateral, será devido pelo “TITULAR o pagamento de multa contratual no valor igual a 10% do saldo restante do contrato” Concluiu que “o autor deve, mas não no valor inscrito; [bem como que] há licitude na inscrição e no máximo uma necessidade de correção do valor devido”. Com estes fundamentos, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, que a cobrança da multa supra e a restrição junto ao cadastro de proteção ao crédito são indevidos, pois, além de não estar em mora para com a Agravada, solicitou a rescisão contratual em razão do advento da pandemia de COVID-19 que lhe impediu de frequentar as aulas contratadas, ou seja, por força maior, nos termos dos arts. 393 e 478, ambos do Código Civil. Sustenta que foi colocado pela Agravada em situação de desvantagem exagerada, de acordo com o art. 51, IV, do CDC. Defende, assim, que “todos esses elementos demonstram de forma clara a probabilidade do direito, requisito necessário à concessão da tutela provisória requerida”. Como risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ao resultado útil do processo, sustenta que o mesmo decorre da “demora da decisão final comprometer sua efetividade é claro, diante do fato de ser o agravante estudante e atualmente estar desempregado auferindo parcos rendimentos oriundos de trabalhos temporários, restando-lhe apenas socorrer-se de financiamentos e créditos bancários para eventualmente abrir um negócio e auferir renda para manutenção de suas necessidades, o que lhe é negado devido à negativação indevida de seu nome por parte da agravada”. Sustenta, ainda, que “está ausente o risco da irreversibilidade da medida pois, caso a decisão de mérito final seja desfavorável ao agravante, seu nome poderá ser rapidamente inserido nos cadastros de inadimplentes, até mesmo por determinação do Juízo”. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que “seja determinado que [à Ré, ora Agravada], comprove nos autos, no prazo de 48 horas a contar da intimação, a exclusão da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes referentes a débitos e multa indevidamente imposta no contrato 060000130”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é tempestivo e cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo, dispensado, nos termos do art. 1.007, § 1o, do CPC, c/c, art. 9o da Lei n. 1.060/1950, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme emerge da decisão agravada (ID 144950289, origem). Representação processual do Agravante (ID 144882144, origem). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica existente entre estas partes processuais configura como de consumo, vez que a Agravada figura na condição de fornecedora de serviços, ao passo que o Agravante, na de consumidor, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o, ambos da Lei n. 8.078/1990. Incide, assim, as regras do Código de Defesa do Consumidor à resolução do mérito em análise. Do Efeito Suspensivo e da Antecipação da Tutela Recursal Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal consiste na verificação da pretensão de reforma de decisão interlocutória, na qual o Juízo de origem indeferiu pedido de tutela provisória, consistente em retirada do nome do Autor, ora Agravante, de cadastro de proteção ao crédito, sob o fundamento de que esta negativação e a cobrança do valor da cláusula penal eram devidas, pois respeitou o contrato correlato. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, verifica-se que, mesmo considerando o princípio da especialidade da legislação aplicável ao caso concreto, para a concessão da antecipação da tutela recursal requerida, necessário se faz a análise dos seguintes requisitos: i) demonstração da probabilidade do direito e de provimento do recurso; ii) existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e iii) possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão concessiva (CPC, art. 300, § 3o). Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento deste pedido antecipatório. Sobre a probabilidade do direito No caso em tela, o Agravante defende que a probabilidade do seu direito decorre do fato da cobrança de multa contratual por rescisão unilateral e da restrição do seu nome junto ao cadastro de proteção ao crédito serem indevidos, pois, além de não estar em mora para com a Agravada, solicitou a rescisão contratual em razão do advento da pandemia de COVID-19 que lhe impediu de frequentar as aulas contratadas, ou seja, por força maior, nos termos dos arts. 393 e 478, ambos do Código Civil. Sustenta que foi colocado pela Agravada em situação de desvantagem exagerada, de acordo com o art. 51, IV, do CDC. Com efeito, no que tange à teoria da imprevisão, é possível a revisão dos contratos quando ocorrer, durante a sua execução, situação extraordinária ou imprevisível e que ocasione onerosidade excessiva a uma das partes e extrema vantagem à outra, como dispõem os arts. 317, 478 e 480, todos do Código Civil. Nesse sentido, “é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”, de acordo com o art. 39, V, do CDC. Por conseguinte, para que seja reconhecida a necessidade intervenção judicial nas relações contratuais privadas, devem ser preenchidos alguns requisitos estabelecidos pela legislação, quais sejam: i) a desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução; ii) a prestação seja excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra; e iii) acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que sejam evento idôneo ao desequilíbrio econômico no contrato primevo. Dentro desses requisitos, a pandemia de coronavírus enquadra-se como evento imprevisível que justifica a revisão dos contratos de prestação continuada, tendo a cobrança de multa alusiva a cláusula penal decorrente de rescisão contratual unilateral e a negativação do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito como alegações de onerosidades excessivas, em razão de flagrante ilegalidade. É que, “na hipótese de cancelamento de serviços, de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da covid-19, [inexistirá a cobrança de] custo adicional, taxa ou multa ao consumidor, em qualquer data a partir de 1o de janeiro de 2020, e estender-se-ão pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da comunicação do cancelamento dos serviços”, nos termos do art. 2o, § 1o, da Lei n. 14.046/2020. No caso em tela, o Autor, ora Agravante, solicitou o cancelamento do contrato no dia 07/04/2020, sob o argumento da “falta de condições financeiras em arcar com as prestações contratadas, [pois estava] desempregado e tendo em vista a crise causada pelo Coronavirus, [como causas que lhe impediam de] permanecer no curso e realizar os pagamentos” (ID 144883247, origem). Por outro lado, em 23/04/2020, a Agravada informou o recebimento desta comunicação de cancelamento e solicitou “a presença [daquela parte processual] na unidade para assinar o termo de rescisão do contrato e para negociação do pagamento da multa contratual no valor igual a 10% do saldo restante do contrato em hipótese de rescisão antecipada” (ID 144883248, origem). Destaque-se que, em 27/12/2019, o parágrafo único da cláusula oitava do contrato originário n. 060000130 foi incluído por um adendo e o Agravante passou a dever à Agravada “18 (dezoito) parcelas iguais, mensais e consecutivas no valor [individual] de R$ 279,90 (duzentos e setenta e nove reais e noventa centavos)”. Por conseguinte, deixou de dever as 24 (vinte e quatro) parcelas no valor individual de R$ 309,99 (trezentos e nove reais e noventa e nove centavos), conforme se depreende desta alteração contratual (ID 144883246, origem). Ademais, o contrato originário permaneceu íntegro quanto as cláusulas restantes, notadamente, no que se refere à nona, a qual previa que a data do vencimento era o dia 05 (cinco) de cada mês e um desconto da pontualidade no valor de R$ 30,00 (trinta reais) para cada parcela. Portanto, apesar do fato de que no dia da solicitação do cancelamento do contrato – 07/04/2020 – o Agravante estava em mora quanto a parcela vencida no dia 05 daquele mês, a negativação de seu nome foi indevida (ID 144883249, origem), pois não observou o valor da novação (CC, Arts. 360, I e 364 – primeira parte), qual seja, R$ 279,90 (duzentos e setenta e nove reais e noventa centavos), ressalvada prova em sentido contrário. Como consequência, neste juízo preambular, em razão da novação supra, constata-se que houve uma prática abusiva por parte da Agravada, ao “exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”, consistente na cobrança de valor não mais devido, constituindo custo adicional – vedada durante a pandemia em comento, de acordo com o art. 39, V, do CDC, c/c, art. 2o, § 1o, da Lei n. 14.046/2020. Desta forma, verifica-se que emerge a probabilidade do direito do Agravante de retirada da restrição junto ao órgão de proteção ao crédito pela Agravada. Sobre a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação Superada a análise da probabilidade do direito, em que pese a incidência da regra da cumulatividade retro, será verificado se a manutenção da decisão agravada pode ensejar a ocorrência de um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao Autor, ora Agravante, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, esta parte processual sustenta que o mesmo decorre da “demora da decisão final comprometer sua efetividade é claro, diante do fato de ser o agravante estudante e atualmente estar desempregado auferindo parcos rendimentos oriundos de trabalhos temporários, restando-lhe apenas socorrer-se de financiamentos e créditos bancários para eventualmente abrir um negócio e auferir renda para manutenção de suas necessidades, o que lhe é negado devido à negativação indevida de seu nome por parte da agravada”. Com efeito, necessário se faz consignar que o Agravante contratou a Agravada objetivando instruir-se, notadamente, na área de informática, incrementando a sua formação profissional com cursos profissionalizantes, dentre outros, em marketing digital, desenvolvimento de jogos e montagem e manutenção de microcomputadores. Por conseguinte, a manutenção da negativação de seu nome junto ao cadastro de proteção ao crédito em comento configura um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o processo, considerando o seu aparente desemprego e a necessidade da busca de crédito financeiro para sua sobrevivência. Portanto, existem ambos os requisitos cumulativos para concessão da antecipação de tutela recursal, de acordo com os arts. 300, caput e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Sobre o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão Reitera-se que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” concessiva, nos termos do art. 300, § 3o, CPC. No caso em tela, o Agravante sustenta que “está ausente o risco da irreversibilidade da medida pois, caso a decisão de mérito final seja desfavorável ao [mesmo], seu nome poderá ser rapidamente inserido nos cadastros de inadimplentes, até mesmo por determinação do Juízo”. Assiste razão a esta parte processual, pois, em sobrevindo a comprovação, de que o valor negativado era devido e que inexistiu intenção de novar (CC, Art. 361), constatar-se-á a desnecessidade da concessão da antecipação da tutela em análise. Portanto, não se constata o perigo de irreversibilidade dos efeitos desta decisão (CPC, Art. 300, § 3o). Por conseguinte, em razão da existência dos requisitos supracitados, o pedido correlato deve ser deferido. Por fim, saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando presentes os requisitos cumulativos, constantes nos arts. 300, caput e 995, parágrafo único, ambos do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada, por via postal, para: i) no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação, promova a exclusão da inscrição do nome do Autor, ora Agravante, dos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA) referente ao débito vencido no dia 05/04/2020, no valor de 309,90 (trezentos e nove reais e noventa centavos), relativo ao contrato n. 060000130 (482), sob pena do pagamento de astreintes, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos dos arts. 536, caput e § 1o, e 537, caput e § 4o, ambos do CPC; e ii) acaso deseje, ofereça resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se, imediatamente, ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto aos litigantes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após o cumprimento das determinações supracitadas ou o decurso do prazo mais longo assegurado acima, o primeiro a ocorrer, retornem à conclusão para proferir voto. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022 09:05:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador